Tribunal: CARF
Processo: 11176.000108/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000108/2007-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.568 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AUTO POSTO HP LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 28/02/2007
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 173, I DO CTN.
DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF no 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF no 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a decadência da
competência 12/2001 e determinar que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a Súmula CARF n° 119.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000108/2007-91
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD N° 37.087.501-0) para exigência de
contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa; ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho; as destinadas aos Terceiros: Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE, e aquelas devidas pelos segurados contribuintes individuais.
Consta do relatório fiscal de fls. 57 e seguintes, tratar-se de débito suplementar e
cujos fatos geradores se referem às remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados
empregados, informadas nas folhas de pagamento, e retiradas de pró-labore dos sócios gerentes.
Na mesma ação fiscal foram lavrados :
AI Debcads
CFL
37.080.958-0
38
37.080.959-9
69
37.080.960-2
67
37.067.961-0
68
37.080.962-9
30
37.080.963-7
60
37.080.964-5
56
37.080.965-3
59
NFLDs Debcads

37.087.496-0

37.087.497-8

37.087.498-6

37.087.499-1

37.087.500-0

37.087.502-8

Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir – devido a regra decadencial do art. 173, I do CTN as
contribuições apuradas até 12/2001 (inclusive) e para determinar a aplicação da multa prevista
no art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica ao contribuinte. O acórdão 2301-02.033
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 28/02/2007
RECURSO GENÉRICO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o pronunciamento do
julgador administrativo em relação ao conteúdo do feito fiscal com esta matéria
relacionado que não configure matéria de ordem pública, restando, pois, definitivamente
constituído o lançamento na parte em que não foi contestado.
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO NO
CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação. Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é
reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. No caso dos autos, não foram encontrados
pagamentos referentes aos fatos geradores que interessam para a discussão da
decadência, logo impõe-se a aplicação da regra do art. 173, inciso I.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO
DE TODOS OS FATOS GERADORES E SEGURADOS.
Observa a ampla defesa e o contraditório a autuação que arrola o nome dos segurados e
os valores que lhe foram pagos, com a indicação correta da base de cálculo e do fato
gerador da contribuição previdenciária.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA. As contribuições sociais
previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de recolhimento em atraso
devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração os quais não
foram admitidos nos termos do despacho de fls. 167/169. Ato contínuo interpôs Recurso
Especial de Divergência o qual foi integralmente admitido. Duas são as matérias devolvidas para
análise desta Câmara Superior:
1) Decadência da competência 12/2001: com fundamento no art. 173, I, do CTN,
a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado e não a partir do fato
imponível. Cita como paradigma o acórdão: 2401-01.759, e
2) Retroatividade - Cálculo da multa: para aplicação do art. 106 do CTN, em
razão das alterações promovidas pela Lei no 10.941/2009, deve-se efetuar a
comparação entre a penalidade do art. 35 da Lei no 8.212/1991, na redação
anterior, com a do novo art. 35-A, que faz remissão ao art. 44, da Lei no
9.430/96, devendo ser afasta a aplicação do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996
(norma à qual a atual redação do caput do art. 35 faz remissão).Cita como
paradigma válido o acórdão no 2401-00.120.
Contribuinte intimado por edital. Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
A primeira matéria devolvida para apreciação refere-se a definição acerca do
termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN. Busca-se esclarecer qual a
correta interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
no 973.733/SC.
Segundo apontando pela Recorrente o acórdão recorrido, entendendo que o art.
62-A do RICARF impõe a mera reprodução do acórdão firmado em recurso repetitivo pelo STJ,
afasta a aplicação do conteúdo expresso do art. 173, I, do CTN, segundo o qual “O direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”,
prevalecendo a assertiva encontrada naquele acórdão, no sentido de que o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”.
De fato, por um período, houve uma confusão gerada pela redação dada ao
acórdão do Recurso Especial no 973.733/SC.
Entretanto, após manifestações posteriores do próprio Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, a regra de interpretação foi esclarecida, fato que motivou a edição da Súmula
CARF no 101, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de 15/05/2012;
3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
Considerando que no caso dos autos, conforme delimitado pelo acórdão recorrido,
temos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias envolvendo as competências 05/1999 a
02/2007 e considerado a data da ciência do contribuinte em 27/03/2007 (fls. 89), não se encontra
extinta pela decadência a competência 12/2001, pois tal obrigação somente poderia ser
lançada/cobrada a partir de 01/2002, fazendo com que a data inicial da contagem prevista no art.
173, I do CTN fosse deslocada para 01/01/2003.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional neste ponto
para afastar a decadência em relação a competência 12/2001.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

Quanto a segunda matéria recursal - retroatividade benigna relativa às penalidades
aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações
promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais benéfica ao
sujeito passivo – trata-se de matéria cuja discussão também já foi pacificada neste Tribunal.
A solução do litígio decorre do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” do
CTN, a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifos acrescidos)
Interpretando o dispositivo e aplicando-o ao caso concreto, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) tem o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco
a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não é
aplicável quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão no
9202-004.262, cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - APLICAÇÃO
NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA
MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -
COMPARATIVO
DE
MULTAS
-
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008,
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta
de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento
e de declaração), apenas a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991, e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada no AIOA
somado com a multa aplicada na NFLD/AIOP não exceda o percentual de 75%.
Prosseguindo na análise do tema, também é o entendimento deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será aplicada
se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n°
9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas
isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências
em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido,
transcreve-se excerto do voto proferido no Acórdão no 9202-004.499 (Sessão de 29 de setembro
de 2016):
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não
declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
Referido entendimento, que reflete as explicações da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, foi ratificado por este Tribunal Administrativo com edição da Súmula
CARF no 119 com o seguinte teor:
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.568 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000108/2007-91

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vale destacar que no caso, onde na mesma ação fiscal foram lavrados DEBCADs
para exigência simultânea de obrigações principais e acessória – como destacado no relatório, a
aplicação da Súmula CARF é vinculante nos termos da Portaria MF no 343/2015, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, considerando o teor do pedido formulado na peça recursal, dou
provimento parcial ao recurso para determinar que a multa aplicada seja calculada conforme a
Súmula CARF no 119.

Conclusão:
Diante do exposto conheço e dou provimento parcial ao recurso da Fazenda
Nacional para afastar a decadência da competência 12/2001 e para determinar que a multa
aplicada seja calculada conforme a Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital